Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-92.2024.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferis os motivos pelos quais a autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e moral – Empréstimo consignado para desconto em

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferis os motivos pelos quais a autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e moral – Empréstimo consignado para desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC' (Reserva de Margem Consignável) – Pretensão à desconstituição do contrato, sob o fundamento de que não contratou; que não tinha ciência do alcance do quanto pactuado e que tal modalidade torna a dívida eterna – Descabimento - Inexistência de qualquer vício que invalide o instrumento livremente pactuado - Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a relação jurídica entre as partes e comprovam a regular contratação através de instrumento claro e preciso – Contrato, ademais, que serviu para realização de dois saques pela autora, cujos montantes mutuados foram transferidos para sua conta, que não pode agora arguir desconhecimento do pacto ou do alcance do ajuste - Inexistência de ilícito que macule a manifestação de vontade ou de abusividade ou desproporção que justifique o acolhimento dos pleitos formulados – Sentença de improcedência mantida – Autora que deliberadamente alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagens pecuniárias que sabia indevidas - Insistência nessa tese em sede recursal, mesmo sabendo que ela é contrária à segura prova dos autos, que justifica a imposição de penalidade por litigância de má-fé (artigos 80 e 81/CPC), ressalvando-se o fato de que tal não se inclui no beneplácito da gratuidade da justiça – Multa arbitrada em 3% sobre o valor atualizado da causa, a teor do contido no artigo 81/CPC - Honorários elevados para 20% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade - Recurso desprovido, com imposição de penalidade.*